Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. DÉBITO EM CONTA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. SUBSISTÊNCIA.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em duplicidade em conta corrente, referentes ao mesmo empréstimo que já é objeto de consignação diretamente em folha de pagamento, até o julgamento do mérito do processo originário, especialmente porque comprometem a subsistência da autora que recebe rendimentos brutos de menos de dois salários mínimos. Reformada a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência.
II – Agravo de instrumento conhecido e provido.